Tribunal: TJBA
Processo: 8043416-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043416-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JAQUELINE SILVA LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE MIRANDA VINHOLES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022 COMO PISO NORMATIVO. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidora, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos e financiamentos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, determinar a abstenção de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e fixar multa mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

O mérito recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente:

a) a comprovação da situação de superendividamento da Agravada e o comprometimento de seu mínimo existencial, à luz da Lei nº 14.181/2021;

b) a aplicabilidade e suficiência do valor estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 para a definição de mínimo existencial no caso concreto;

c) a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil;

d) a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pela documentação acostada aos autos de origem, que demonstra o comprometimento de 43,21% de sua renda líquida com o pagamento de dívidas bancárias, situação que se amolda ao conceito de superendividamento previsto no artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside na continuidade dos descontos em patamar elevado, o que compromete a subsistência digna da consumidora e de sua família, violando o princípio do mínimo existencial, corolário da dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 600,00, estipulado pelo Decreto nº 11.150/2022, representa um piso mínimo e não afasta a análise casuística da situação de superendividamento, que deve considerar a realidade socioeconômica do devedor.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, uma vez que a limitação dos descontos possui caráter provisório e não extingue a dívida, sendo possível à instituição financeira, em caso de improcedência da demanda, buscar a satisfação integral de seu crédito pelas vias ordinárias.

A multa cominatória de R$ 1.500,00 mensais, estabelecida para o caso de descumprimento, revela-se adequada e proporcional à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em conformidade com o artigo 537 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A demonstração de que os descontos de mútuos bancários comprometem percentual expressivo da renda líquida do consumidor, a ponto de ameaçar sua subsistência, configura a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência, visando à limitação de tais descontos para preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. O conceito de mínimo existencial transcende o valor nominal fixado em decreto regulamentar, devendo ser aferido concretamente pelo julgador com base nas particularidades do caso, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A fixação de multa cominatória em valor razoável e com periodicidade mensal é medida lícita e apropriada para compelir a instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, garantindo a eficácia do provimento jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º, 6º, XII, 54-A, § 1º, e 84, § 4º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 300, § 3º, 497, 498, 537, 1.015 e 1.019, I, do Código de Processo Civil; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043416-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Agravada
JAQUELINE SILVA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora